Tribunal: TJES
Processo: 5002612-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002612-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDINALDO DA SILVA FREITAS
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002612-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
CLEIDINALDO DA SILVA FREITAS

RECORRIDO:
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIADA DO REQUERIDO COLIDIU NO VEÍCULO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA CONSERTO DO AUTOMÓVEL. CONTRATO ENTRE A ASSOCIADA E O REQUERIDO
EXCLUI
EXPRESSAMENTE INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS POR DANOS MORAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO ACIDENTE. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CLEIDINALDO DA SILVA FREITAS em face de CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 25/10/2022, seu veículo colidiu com o veículo de Rosilene Costa da Cruz Lopes, sendo esta “segurada” do requerido houve o seu acionamento para reparo do veículo do requerente. O autor, que trabalha como motorista de aplicativo, afirma que seu veículo só foi completamente reparado pelo promovido em 10/12/2022, resultando em 47 dias de impossibilidade de exercer sua profissão e uma perda média de R$5.148,85 em rendimentos. Em síntese, o autor requer que a parte ré seja condenada a pagar lucros cessantes e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Dispositivo:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta:

Julgo improcedentes os pedidos.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5437071, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que não deve ser considerado os termos contratuais entre o requerido e a Rosilene, mas que deve ser analisada a presente demanda sob a ótica da proteção do interesse do consumidor, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o contrato firmado entre o terceiro (Rosilene) e o recorrido prevê EXPRESSAMENTE a exclusão de responsabilidade em reparar terceiros por danos morais, emergentes e lucros cessantes (ID nº 5437062, p. 11).

Dessa forma, não há como imputar ao recorrido o cumprimento de uma obrigação que não assumiu, em respeito ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
(art. 421 do Código Civil). Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Conforme documentação apresentada pelo requerido, no ID23380450, verifica-se de forma clara que o objeto do contrato era o de: “
benefício de ressarcimento de danos causados ao veículo de terceiros
” sob o limite de R$50.000,00.

Ainda, no regulamento, em sua página 11, ID 23380152 assim resta expressamente disposto:

“
O ressarcimento por danos causados a terceiros exclui: a) qualquer outro tipo de dano não material, tais como: danos morais, emergentes e lucros cessantes
”.

Verifica-se que resta previsto de forma expressa a exclusão de lucros cessantes e danos morais, ora pleiteados pelo autor, não sendo possível a terceiro alterar as condições ali estabelecidas.

Assim que, inexiste razão em seu pleito, ou seja, não possui o requerido a obrigação em reparar o requerente, em respeito ao Princípio do Pacta Sunt servanda, previsto no artigo 421 do Código Civil, que assim diz: “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”.

A responsabilidade da seguradora é restrita aos limites do contrato de seguro firmado. É de ser afastado o pedido de condenação de pagamento de lucros cessantes e danos morais, quando há cláusula expressa de exclusão, sendo certo que não há abusividade, o que é o caso dos autos.

Diante disso, não há o que ser ressarcido ao autor.

Ademais, não vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida, nem mesmo que esta tenha colocado empecilhos para proceder com o conserto do veículo ou que tenha sido moroso o prazo de conserto, dado que em 01/11/2022 o autor solicitou os reparos, em 11/11/2022 a empresa informou o recorrente sobre a necessidade de realizar o nexo causal para apurar a culpa do acidente, o que foi realizado somente no dia 21/11 em razão da associada demorar em disponibilizar o veículo, ato contínuo, em 27/11/2022 houve autorização para conserto e o autor levou o veículo em 28/11 e o veículo foi liberado em 10/12/2022.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)